Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018120-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLEDSON DOS SANTOS - CNPJ: 15.356.883/0001-44 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CLEDSON DOS SANTOS - CPF: 788.128.951-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDAS APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo das CDAs exequendas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso contra Sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança das CDAs, e, em consequência, extinguiu a execução. Condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3
o
, I do CPC.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma parcial da sentença, ao fundamento de que a fim de que os honorários sem fixados no percentual mínimo, qual seja de 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, reduzindo posteriormente pela metade, conforme o art. 90, §4o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório trata-se de Recurso de Apelação contra sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta e extinguiu a execução do cancelamento da CDA e, em consequência, condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3
o
, I do CPC.

O inconformismo da Recorrente limita-se ao valor dos honorários advocatícios, requerendo que seja arbitramento da verba sucumbencial no percentual mínimo, qual seja de 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, reduzindo posteriormente pela metade, conforme o art. 90, §4o do CPC.

É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se observar que o parágrafo 3o

do artigo 85 que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estes os incisos do parágrafo 2
o
.

Dessarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser aplicado realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e, ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que foram decisivos para o deslinde da Execução que, se deu porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Analisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a reforma da sentença se impõe.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com os cancelamentos das CDAs não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3o , inciso I, do CPC.

No entanto, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, reputo com razão os argumentos expendidos pelo Apelante, deve ser retificada a sentença, para reduzir o percentual do valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido, levando em conta a forma do artigo 85, §§ 2o e 3
o
, I do CPC,

vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e em observância aos critérios legais.

Por fim, impõe-se, ainda, a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados em favor do Recorrente, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo Exequente, com o consequente cancelamento administrativa da CDA.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em consequência condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, com base no art. 85, § 3o, inciso I c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024